Tribunal: TJBA
Processo: 8047537-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047537-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: IZAURA DA SILVA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
MATEUS JOSE MARTINS DE BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE ADEQUADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência deve ser deferida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em casos de alegação de fraude bancária, com contratações de empréstimos consignados e utilização de cartão de crédito não reconhecidas pelos titulares das contas, resta caracterizada a plausibilidade do direito invocado, justificando-se a suspensão dos descontos até a resolução definitiva da controvérsia.

O perigo de dano encontra-se configurado pela continuidade dos descontos nas contas dos autores, o que pode comprometer sua subsistência e causar prejuízos de difícil reparação.

As astreintes constituem meio de coerção indireta destinado a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser fixadas em valor suficiente para desestimular o descumprimento da determinação judicial.

A multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mostra-se adequada e proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e à gravidade da situação enfrentada pelos autores.

A periodicidade diária da multa justifica-se pela necessidade de compelir a instituição financeira ao pronto cumprimento da determinação judicial, não se vislumbrando violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou vedação ao enriquecimento ilícito.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047537-64.2025.8.05.0000, da Comarca de Barra do Mendes, em que é agravante Banco Bradesco S.A. e agravados Izaura da Silva Barreto e Alberto Aquiles Barreto dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .